Tribunal: STF
Processo: RE 1591538
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público.

Ademais, assinalei que a modulação de efeitos fixada no Tema 1.254 da Repercussão Geral apenas preservou as aposentadorias e pensões concedidas até 17/6/2024, sem assegurar aos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT os mesmos direitos conferidos aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.

A embargante, por sua vez, sustenta, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, porquanto “a manutenção das aposentadorias e pensões presume a preservação do regime jurídico que estruturou a concessão do benefício, pois é justamente esse regime que define os critérios de cálculo, revisão e atualização dos proventos” (doc. 40, p. 4).

Além disso, alega que há omissão na decisão recorrida, visto que não examinou a alegada afronta ao art. 40, § 8°, da Constituição da República, que garante o direito à paridade remuneratória a quem teve sua aposentadoria concedida com base em regime jurídico que previa o referido direito.

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, dado que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 

Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No presente caso, não procede a alegada existência de omissão e contradição na decisão embargada, uma vez que — de forma clara e expressa — assinalei que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, entre as quais, o direito à paridade remuneratória.

Nessa linha, destaquei que, no julgamento do Tema 1.254 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal não modificou esse entendimento ao modular os efeitos da decisão proferida, dado que tão somente preservou as aposentadorias e pensões concedidas até 17/6/2024. Em outras palavras, a manutenção das citadas aposentadorias e pensões não garantiu aos seus beneficiários os mesmos direitos previstos para os servidores ocupantes de cargo efetivo, que ingressaram na carreira mediante aprovação em concurso público.

Para respaldar essa compreensão, indiquei diversos julgados desta Suprema Corte sobre a matéria, inclusive a decisão proferida no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral, na qual se assentou ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal e da decisão proferida na ADI 3.609/AC.

Nesse ponto, mostra-se oportuna a transcrição do acórdão recorrido ao delimitar a controvérsia em análise:

A petição inicial expressamente requer que o benefício seja "estabelecido no mesmo parâmetro do seu par na carreira que se encontra na Classe C, Padrão III" (Movimentação 1, item "f"). Pretende-se mudar da Classe A, Padrão I (referência base) para Classe C, Padrão III, com fundamento no art. 11 da Lei nº 17.097/2010. Isso configura inequivocamente reenquadramento em plano de cargos, independentemente da nomenclatura utilizada. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer que "a recorrida não sendo servidora efetiva, não integra carreira estruturada e não faz jus ao reenquadramento previsto na Lei nº 17.097/2010" (parágrafo 9 do acórdão). Inexiste omissão. A distinção semântica proposta é artifício retórico que não altera a essência do pedido (doc. 26, pp. 1-2).

Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão e sanar contradição, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 — grifei).

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator